Tribunal: CARF
Processo: 10880.902533/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902533/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.453 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO.
RETENÇÃO NA FONTE. RECEITAS CORRESPONDENTES COMPUTADAS
NA BASE DE CÁLCULO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Súmula
CARF 80.
APURAÇÃO
DO
LUCRO
REAL.
OBSERVÂNCIA
DAS
LEIS
COMERCIAS.
A legislação do imposto de renda determina que a correta apuração do lucro
real pressupõe a apuração do lucro líquido do período de apuração nos termos
determinados pela legislação comercial.
LEGISLAÇÃO COMERCIAL. REGISTRO DE RECEITAS E DESPESAS
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
A legislação comercial determina que o registro das operações que influenciam
o resultado da empresa devem observar o regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902533/2012-65
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.453 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902533/2012-65

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-93.381 -
2a Turma da DRJ/BHE, de 18 de junho de 2019.
A decisão recorrida teve por objeto declarações de compensação (DCOMP)
transmitidas com base em saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício 2008 (01/01/2007 a
31/12/2007).
O direito creditório reconhecido no Despacho Decisório foi insuficiente para
homologar integralmente as compensações declaradas, de modo que foram homologadas as
DCOMP
nos
01478.58621.191208.1.3.02-0015,
05313.76374.311008.1.3.02-6114,
05570.
90903.151208.1.3.02-0268, 06129.20691.200109.1.3.02-9780, 11469.37598.301208.1.3.02-5703,
13851.46135.101008.1.3.02-2348,

15309.88969.300109.1.7.02-0970,
17113.32621.141108.
1.3.02-4035, 19189.42465.160109.1.3.02-5952, 21465.03967.231208.1.3.02-8303, 27378.45588.
231208.1.7.02-5693, 30845.34930.191108.1.3.02-9508, 32769.03886.201008.1.3.02-3160, 33582.
23576.281108.1.3.02-0720, 40393.58206.101108.1.3.02-7029 e 42630.77412.200109.1.3.02-2083
e homologada parcialmente a DCOMP no 19293.87814.230109.1.3.02-4417.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados foram assim discriminados no despacho decisório:

Conforme relatado no Acórdão da DRJ, na Manifestação de Inconformidade, a
contribuinte apresentou as seguintes razões:
A empresa alega que recebeu rendimentos decorrentes de ações judiciais pagos pelo
DER - Departamento de Estradas de Rodagem, CNPJ 43.052.497/0001-02, no valor de
R$ 88.828,84, conforme Atestado de Rendimentos Pagos no Ano Calendário de 2006,
fornecido pela citada fonte e juntado ao processo. Informa que recebeu, posteriormente,
outro Atestado de Rendimentos referente ao mesmo ano, com informações
complementares que atestam rendimentos adicionais recebidos da mesma fonte, também
decorrentes de ações judiciais, no valor de R$ 166.111,94, perfazendo portanto um total
de R$ 254.940,78.
No entanto, o segundo informe foi recebido em setembro/2007, quando a DIPJ da
manifestante já havia sido entregue, contendo as informações parciais, sem contar o
valor de R$ 166.111,94.
Com isso, as retenções da citada fonte foram informadas na DIPJ/2007 no valor de
R$ 88.828,84, sendo que a retenção no valor de R$ 166.111,94 somente foi informada
na DIPJ/2008.
Destaca que esse valor complementar integra as parcelas informadas no PER/DCOMP,
correspondendo justamente ao valor parcialmente não confirmado.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.453 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902533/2012-65

A DRJ analisou as alegações apresentadas e emitiu o Acórdão no 02-93.381 -
2a Turma da DRJ/BHE, de 18 de junho de 2019, mantendo a decisão proferida no Despacho
Decisório, com base nos seguinte fundamentos:
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras que alega ter em seu favor no ano-calendário 2007 para
comprovação das retenções de IRPJ não confirmadas no despacho decisório.
Nas alegações, o contribuinte deixa claro que houve um atraso no fornecimento das
informações pela fonte pagadora de CNPJ 43.052.497/0001-02 e por conta disso o valor
de R$ 166.111,94 que era relativo ao ano-calendário 2006 foi informado como fonte no
ano-calendário 2007 acrescentado ao valor de R$ 307.162,77 declarado pela fonte
pagadora.
Entretanto, não cabe ao contribuinte escolher em qual ano-calendário irá declarar a
eventual retenção, especialmente, quando havia tempo para retificar a declaração.
Por essa razão, corretamente, o despacho decisório reconheceu a importância de
R$ 307.162,77 declarada pela fonte pagadora em 2007, mas não reconheceu o valor de
R$ 166.111,94.
Cientificado dessa decisão em 28/08/2019, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 27/09/2019 (fls. 105 a 119).
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte reitera as alegações trazidas em sua
Manifestação de Inconformidade e enfatiza que teria ficado demonstrada a possibilidade de
deduzir do imposto devido a parcela de IRRF não confirmada no Despacho Decisório. Destaco
os seguintes argumentos, resumidos a seguir:
 que teria apresentado o comprovante de rendimentos de R$ 3.322,238,86 e a
correlata retenção de R$ 166.111,94, emitido em 19/09/2007 (fls. 51);
 que além do documento, também apresentou o Livro Razão de 2007, no qual
consta o lançamento contábil desse IRRF (fls. 53);
 que, após a apresentação dos documentos comprobatórios do rendimento de
R$ 3.322.238,86, e o correspondente IRRF de R$ 166.111,94, a Recorrente teria
auferido outros rendimentos do D.E.R. no próprio ano de 2007 no montante de
R$ 6.143.255,68, cujo respectivo IRRF é de R$ 307.162,77, conforme atestado
emitido em 19/02/2008 (doc. 02) e relação de rendimentos para o ano-calendário
2007 (doc. 03);
 que teria repercutido em sua apuração fiscal para o ano-calendário 2007 o
rendimento total do D.E.R. no valor total de R$ 9.465.494,54 (= R$ 3.322.238,86,
indicado no atestado de 2006 + R$ 6.143.255,68 indicado no atestado de 2007),
bem como o respectivo IRRF de R$ 473.274,71 (= R$ 116.111,94 indicado no
atestado de 2006 + R$ 307.162,77 indicado no atestado de 2007), conforme a
Ficha 54 da DIPJ;
 que estaria atendido o art. 2o, §4o, III da Lei 9.430/1996, considerando que teria
auferido do D.E.R. receita total em 2007 de R$ 9.465.494,54, e que as referidas
receitas tributáveis teriam sido apresentadas separadamente em atestados dos anos-
calendário 2006 e 2007;
 que teria considerado todo o IRRF de R$ 473.274,71, composto de IRRF de
R$ 116.111,94, indicado no atestado de 2006 e IRRF de R$ 307.162,77, indicado
no atestado de 2007, bem como sua respectiva receita na apuração de 2007.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.453 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902533/2012-65

 conclui:
Assim, como as receitas foram igualmente consideradas no período oferecidas à
tributação, a Recorrente está na presente DCOMP usando IRRF incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real, nos exatos termos do art. 2o, §4o,
III da Lei 9.430/1996.
Dessa forma, está comprovado que a Recorrente tinha direito ao uso do IRRF em 2007,
ainda que a receita fosse de 2006, pois a mesma foi levada a tributação em 2007, nos
exatos termos do art. 2o, §4o, III da Lei 9.430/1996.
Acrescenta:
Por outro lado, caso assim não entenda, ainda que fosse atribuído o IRRF de R$
116.111,94 ao ano-calendário de 2006, a Recorrente apurou saldo negativo no referido
período de apuração, fazendo com que a antecipação constitua materialmente saldo
negativo e possibilitando sua utilização na presente compensação, em respeito ao §2o,
art. 147 do CTN.
Nem se argumente nesse caso que o erro material na indicação do ano base 2007 no
lugar de 2006 justificaria a negativa do direito ao seu uso, pois este C. CARF vem
reiteradamente reconhecendo que erros formais não podem justificar a negativa de um
crédito por força da verdade material, razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final, requer:
Ante todo o acima exposto, a Recorrente pede e espera que o presente recurso seja
recebido e provido para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, nos termos acima
expostos, homologando-se integralmente a compensação pleiteada, com a extinção
integral do crédito tributário, nos termos do art. 156, II do CTN.
Subsidiariamente, na remota hipótese deste Eg. CARF não considerar demonstrado o
crédito de R$ 116.111,94, em homenagem ao princípio da verdade material, requer
desde já a baixa do processo em diligência para que seja confirmada composição de
suas apurações contábeis e a origem do direito creditório ora pleiteado.
Requer, por fim, seja intimado o subscritor da presente para realização de sustentação
oral, quando da inclusão do feito em pauta para julgamento.
É o relatório.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.453 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902533/2012-65

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Pedido de Diligência.
No recurso apresentado, a contribuinte solicita que os autos sejam remetidos, em
diligência, à DRF de origem, para que seja confirmada composição de suas apurações contábeis e a
origem do direito creditório ora pleiteado.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
esclarecimentos considerados obscuros no processo. Na espécie, tais motivos são inexistentes, haja
vista que constam nos autos todas as informações necessárias e suficientes para o deslinde da questão.
Assim, nos termos do art. 18, caput, do Decreto no 70.235, de 1972, indefiro o
pedido de diligência, por considerá-lo prescindível para o julgamento da lide.
Pedido de intimação para sustentação oral. Ausência de previsão.
A contribuinte, em seu recurso, solicita que seja intimado o patrono da recorrente
para realização de sustentação oral, quando da inclusão do feito em pauta para julgamento.
Apesar de tal pedido não encontrar amparo no RI/CARF, a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União DOU com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do art. 55, parágrafo único, do Anexo II, do RI/CARF, garante à interessada
a possibilidade de exercer este direito.
Cabe às partes ou seus patronos acompanhar tais publicações, podendo, então, na
sessão de julgamento respectiva, efetuar a sustentação oral.
Mérito.
Conforme relatado, o direito creditório reconhecido no Despacho Decisório não
foi suficiente para homologar integralmente as compensações declaradas.
A divergência a ser examinada abrange a discussão sobre a possibilidade de a
contribuinte utilizar antecipações decorrentes de retenções na fonte (IRRF) na apuração de saldo
negativo de IRPJ relativo a período diferente daquele em que as retenções ocorreram.
A contribuinte defende que poderia utilizar retenções na fonte relativa ao ano-
calendário 2006 para deduzir o imposto devido em 2007, tendo em vista que declarou a receita
correspondente na DIPJ do período e que os valores estariam contabilizados no Livro Razão de
2007. Enfatiza que teria recebido o comprovante apenas em 19/09/2007 e apresenta documentos
no intuito de comprovar suas alegações.
No ano calendário de 2007 a contribuinte, adotou a forma de apuração do IRPJ
com base no lucro real anual, conforme se verifica pelas informações contidas na DIPJ/2008
(fl. 57).

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.453 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902533/2012-65

Para fins da legislação do imposto de renda, lucro real é o lucro líquido do
período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação fiscal. A determinação do lucro real é precedida da apuração do lucro
líquido de cada período de apuração com observância das leis comerciais (art. 247 do RIR/99,
vigente a época dos fatos; art. 258 do RIR/2018).
A legislação comercial prescreve o regime de competência como o adequado ao
registro das operações que influenciam o resultado da empresa, ou seja, que alteram o seu
patrimônio aumentando-o (receitas) ou diminuindo-o (despesas e custos) , conforme disposto no
art. 9o da Resolução CFC no 750 de 29 de dezembro de 1993.
Assim, de acordo com o regime de competência, as despesas devem ser
registradas quando incorridas, ainda que não tenham sido pagas, e as receitas quando auferidas,
ainda que não tenha havido seu recebimento
O saldo negativo, direito creditório em discussão nos presentes autos, é apurado
quando, no encerramento do período (anual ou trimestral, ou ainda decorrente de situação
especial), o conjunto de antecipações do tributo supera o valor devido.
A previsão de deduzir do valor do imposto devido o montante referente ao
imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação
do lucro real, está previsto no art. 2o, § 4o, II da Lei no 9.430, de 1996, transcrita a seguir:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de
26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos§§ 1oe
2odo art. 29 e no sarts. 30, 32,34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Diante da análise efetuada, fica claro que a lei permite a dedução das antecipações
de retenção na fonte no final do respectivo período de apuração para diminuir o imposto devido
ou aumentar o saldo negativo, desde que as receitas auferidas no período tenham sido
computadas na base de cálculo.
Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado no âmbito do CARF. Confira-se:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Mas, também deve ser levado em conta que a legislação do imposto de renda
determina a observância das leis comerciais na determinação do lucro real. Dessa forma, pelo
regime da competência, as despesas devem ser registradas quando incorridas, ainda que não
tenham sido pagas, e as receitas quando auferidas, ainda que não tenha havido seu recebimento.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.453 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902533/2012-65

No caso dos autos, foi declarado crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício 2008 (01/01/2007 a 31/12/2007).
Na Análise do Crédito, parte integrante do Despacho Decisório, consta que foi
confirmada parcialmente retenção na fonte efetuada pela fonte pagadora de CNPJ no
3.052.497/0001-02, conforme quadro a seguir:

No intuito de comprovar seu direito a contribuinte apresenta o “Atestado de
Rendimentos Pagos – Ano Base 2006, fornecido pelo D.E.R – Departamento de Estradas de
Rodagem (fl. 51), bem como cópia do registro no Razão Analítico (fl. 53):

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.453 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902533/2012-65

Pela análise dos documentos, constata-se:
 ambos os documentos tratam da parcela de IRRF não confirmada no Despacho
Decisório, que totaliza R$ 166.111,94;
 os rendimentos correspondentes, no valor de R$ 3.322.238,86, foram pagos em
28/12/2006;
 apesar de ter sido registrado no Razão Analítico débito de IRRF no montante de
R$ 166.111,94 em 19/09/2007, o próprio histórico deixa claro que o rendimento se
refere ao ano-base 2006.
Assim, apesar de a contribuinte defender que poderia utilizar retenções na fonte
relativas a receitas auferidas em 2006 para deduzir o imposto devido em 2007, tendo em vista
que declarou a receita correspondente na DIPJ do exercício 2008 (01/01/2007 a 31/12/2007) e
que os valores foram contabilizados no Livro Razão no mesmo período, não há base legal para a
utilização de antecipações de IRRF correspondentes a receitas auferidas no ano-calendário 2006
na composição do saldo negativo de anos posteriores.
Conforme ressaltado, pelo regime da competência, a forma de aproveitamento da
retenção na fonte no valor de R$ 116.111,94 , correspondente à receita de R$ 3.322.238,86, paga
em 28/12/2006 pelo DER – Departamento de Estradas de Rodagem (CNPJ no 43.052.497/0001-
02), seria através da retificação da DIPJ referente ao ano-calendário de retenção, com a
consequente apuração de saldo negativo no exercício 2007 (01/01/2006 a 31/12/2006.
Uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório adicional,
líquido e certo, da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
mantida a decisão preferida no Acórdão da DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital